Tribunal: TJDFT
Processo: 0717941-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Processo : 0717941-18.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em ação de rescisão de contrato de prestação de serviços c/c indenização por dano material e moral, deferiu o pedido de tutela de urgência cautelar para determinar o arresto de bens do devedor, aqui agravante, até o limite de R$ 164.887,33, a ser implementado por meio do bloqueio de valores em conta bancária pelo SISBAJUD e de veículos pelo RENAJUD. Todavia, em consulta aos autos originários (0712265-86.2021.8.07.0001), verifico superveniente sentença proferida em 25.08.2021 (id. 101348531 e embargos de declaração ao id. 102768317), com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, inclusive, condenando o réu, ora agravante, a restituir a integralidade dos valores aportados pela autora (R$164.877,33), acrescida de correção monetária e juros de mora. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator